Tribunal: TJDFT
Processo: 0005064-11.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0005064-11.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, SOUZA E GOMES SPORT LTDA - ME, ANTONIO JOSE GOMES DE MATOS, SUZI MENDONCA DE SOUZA DE MATOS APELADO: ANTONIO JOSE GOMES DE MATOS, SOUZA E GOMES SPORT LTDA - ME, SUZI MENDONCA DE SOUZA DE MATOS, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intimem-se os apelados ANTONIO JOSE GOMES DE MATOS, SUZI MENDONCA DE SOUZA DE MATOS e SOUZA E GOMES SPORT LTDA – ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a petição de ID 34405440, na qual o banco apelante informa o pagamento voluntário da condenação e requer a extinção do processo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator